Tribunal: TCU
Processo: 040.840/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3789/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.840/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Joao Gabriel Calado da Silva (XXX.084.357-XX); Larissa da Silva Pereira Ferreira (XXX.215.477-XX); Leandro Lourenzi Fraga (XXX.305.788-XX); Leandro Oliveira da Silva (XXX.122.488-XX); Leonardo Louzada Alves (XXX.980.877-XX); Leticia Machado Vieira (XXX.144.987-XX); Luana Beatriz Freitas Augusto (XXX.464.408-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.